Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702675-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA MARIA AYRES CERNICCHIARO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. COBRANÇA. CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE MÚTUO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVADO. EMPRÉSTIMO. UTILIZAÇÃO PELO CLIENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento da quantia decorrente do inadimplemento do contrato de mútuo avençado com o apelado. 2. O comprovante de empréstimo por meio de sistema de autoatendimento aliado ao fato de a correntista, ao identificar os valores creditados em sua conta, deles ter usufruído, inclusive pagando por meses as parcelas dele oriundas, afasta a alegação no sentido da não contratação dos empréstimos. 3. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória n.o 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 (31.03.2000), condicionada à existência de previsão contratual expressa. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a contratação do empréstimo, porquanto juntados documentos insuficientes para tanto, bem como produzidos unilateralmente e sem a sua assinatura. Defende não ser possível a cobrança de capitalização de juros, uma vez que ausente a prévia avença explícita e inequívoca, asseverando que o acórdão objurgado divergiu da tese firmada no REsp 1.388.972/SC (Tema 953), segundo a qual a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial lastreado na mencionada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: (...) depreende-se das provas acostadas aos autos, bem como da própria conduta da ré, ao utilizar o dinheiro supostamente não solicitado e liquidar algumas prestações, que, de fato, foi entabulado o contrato entre as partes (BB Renovação Consignação), por meio eletrônico, sistema de autoatendimento, pela emissão de senha pessoal, consoante documento de ID 23683085, anuindo com o valor de financiamento, taxa de juros, pagamento de seguro e tributos, dados que lastreiam a planilha de débito (ID 26033373 - Pág. 4). No caso, a parte autora, ao sustentar a efetiva contratação dos empréstimos e o respectivo inadimplemento, trouxe aos autos provas suficientes do alegado, reforçado pelo comportamento duvidoso apresentado pela ré, que, embora negue a solicitação do empréstimo, utilizou-se do dinheiro depositado em sua conta corrente, adimplindo 9 parcelas, alegadamente sem lastro contratual e sem questionar a origem dos recursos e das taxas aplicadas. Desse modo, as provas dos autos militam em favor da instituição financeira autora, concluindo-se pela regularidade do contrato que embasa a cobrança (ID 26033373 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao invocado dissídio interpretativo, melhor sorte não cabe dar curso ao inconformismo, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “a forma de capitalização adotada – composta – pode ser claramente extraída do percentual atribuído à taxa de juros anual (19,13%), o qual não equivale ao duodécuplo das taxas mensais (1,47%)” (ID 26033373 - Pág. 6), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24.9.2012). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1772547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024